Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-33.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003295-33.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAULO ALVES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 333.410.428-14 (RECORRENTE), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), FABIANO ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 528.572.122-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003295-33.2023.8.11.0004

RECORRENTE: SAULO ALVES RODRIGUES JÚNIOR

RECORRIDO: FABIANO ANTONIO DE MIRANDA

Data de Julgamento: 01 a 04/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVELIA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONTRATO – INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL QUANTO À NOVA LOCAÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONSIGURADO – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar a quantia de R$ 4.000,00, com incidência de juros de 1% a.m. desde o evento danoso, com correção monetária pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo, a título de dano material em favor do reclamante,
indeferindo
os
pedidos
de
pagamento em dobro das despesas realizadas com a outra locação
e a
indenização por dano moral
(id. 216046191).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por entender devidos os valores gastos com a contratação de outro local para a realização da cerimônia de seu casamento, bem como com os gastos relativos à decoração e buffet do novo salão, no importe total de R$ 25.998,00, tendo em vista terem sido ocasionados em razão do ato ilícito praticado pelo reclamado.

Pugna, ainda, pela condenação do recorrido em danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00, por considerar que os fatos extrapolaram o mero aborrecimento. Assim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença proferida em primeiro grau.

3.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Compulsando os autos, observa-se que o reclamado, apesar de devidamente intimado/citado, não compareceu à audiência de tentativa de conciliação e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

7.

O caso concreto é típico de descumprimento contratual, tendo em vista que, inicialmente, o local onde seria realizada a cerimônia de casamento do reclamante encontrava-se em perfeitas condições, e, posteriormente, meses antes da data da cerimônia, o recinto estava aquém das condições iniciais e ideais, o que fez com que o reclamante e sua então noiva procurassem outro local para a realização do evento.

8.

A respeito do dano material, acertadamente, a sentença recorrida entendeu pela devolução total do valor pago (R$ 4.000,00) com a incidência de juros e correção monetária.

9.

Com relação aos valores gastos com os serviços de buffet e decoração, não há que se falar em dano material, pois certamente o recorrente gastaria com os mesmos serviços, independentemente do local em que fosse realizado seu casamento. Variações de preço só ocorreriam se o número de convidados fosse alterado, o que não se discute no caso em tela.

10.

Quanto ao valor gasto com a nova locação, tais valores podem ser abatidos pelo valor a ser ressarcido pelo reclamado. Possíveis diferenças seriam devido ao novo local ser maior, mais novo e diante do tempo exíguo entre a nova locação e a data da cerimônia, o que não justificaria que tais valores fossem "pagos" pelo reclamado, conforme ressarcimento pleiteado, ainda mais em dobro. Desse modo, neste ponto, o indeferimento constante da sentença recorrida deve ser mantido.

11.

No que tange ao dano moral pleiteado,
in casu
, não houve falha na prestação do serviço, mesmo porque o serviço sequer foi realizado.

Assim, considerando o contexto fático-probatório apresentado nos autos, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024